Tribunal: STF
Processo: AP 2023
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de JAIR ROBERTO CENEDESI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em Sessão Virtual realizada entre 30/5/2025 a 6/6/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu JAIR ROBERTO CENEDESI, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos  (eDoc. 210).
Após o acórdão condenatório ser publicado (eDoc. 212), a Defensoria Pública da União, na Defesa do réu,  opôs Embargos de Declaração (eDoc. 213), que foram rejeitados (eDoc. 283).
Foram interpostos novos embargos de declaração em 8/5/2026.
Em 11/5/2026, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná encaminhou relatório de descumprimento de medidas cautelares pelo réu, por violação da área de inclusão em 24/4/2026  (eDoc. 289, fl. 11).
Em 21/5/2026, a Defesa de JAIR ROBERTO CENEDESI apresentou justificativa para o descumprimento informado pelo Juízo fiscalizador, argumentando, em síntese que o réu “precisou sair de sua residência para atendimento odontológico de urgência”. Juntou, ainda, documento comprobatório (eDocs.294-295).

É o breve relato. DECIDO. 

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento das medidas cautelares ocorreu por motivos de saúde, conforme documento comprobatório juntado aos autos.
Conforme informado pela defesa, houve deslocamento do réu no  dia 24/4/2026, para atendimento odontológico emergencial.
A alegação da defesa está amparada por documentos médicos que comprovam o atendimento emergencial, tais como ficha de atendimento, prescrição médica e declaração de comparecimento (eDoc. 295).
Assim, tenho por procedentes as alegações apresentadas pelo requerente. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
OFICIE-SE à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para ciência e acompanhamento.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente